Tribunal: TJDFT
Processo: 0748742-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 1.699 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de exoneração ou redução da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
3. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, de sorte que a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. 3.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que (o) cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula 358/STJ).
4. No caso concreto, o alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar da desnecessidade da pensão alimentar pelo filho ou da alteração da capacidade contributiva, exigindo a dilação probatória para a melhor análise do pedido de redução da prestação alimentícia.
5. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão vergastada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.